Tribunal: TJSP
Processo: 1007098-15.2021.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL - HONORÁRIOS CONTRATUAIS – Pedido de ressarcimento de despesas em decorrência da contratação de advogado – Descabimento – A lei processual civil prevê regras específicas para a sucumbência, cabendo à parte vencedora os honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo, com observância das diretrizes estabelecidas no artigo 85 do Código de Processo Civil –

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL - HONORÁRIOS CONTRATUAIS – Pedido de ressarcimento de despesas em decorrência da contratação de advogado – Descabimento – A lei processual civil prevê regras específicas para a sucumbência, cabendo à parte vencedora os honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo, com observância das diretrizes estabelecidas no artigo 85 do Código de Processo Civil – Honorários contratados entre o advogado e seu cliente não podem ser carreados à parte contrária – Sentença reformada – Ação improcedente – Condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, isto é, R$ 3.000,00 - Recurso provido.